Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO.

1. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

2. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser majorado o valor arbitrado em sentença.

3. Apelação do Autor conhecida e provida.